Tribunal: TJES
Processo: 5002504-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002504-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCAS SANTANA DOS SANTOS e outros

AGRAVADO: ELIO BATISTA CARVALHO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. POSSE JUSTA. AMEAÇA CONFIGURADA. IMPERTINENTE DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Eg. TJES possui entendimento de que a devolutividade do agravo de instrumento limita a cognição do órgão
ad quem
às questões apreciadas pelo Juízo de Origem, sob pena de supressão de instância.

2.
A teor dos art. 567 do Código de Processo Civil e art. 1.196 do Código Civil, o mandado proibitório visa especificamente resguardar a posse legítima de determinada ameaça, o que, em sede de tutela provisória, deve estar minimamente comprovada.

3.
A eventual discussão sobre a propriedade do bem deve ser resguardada para ação própria, restando nos autos prova mínima de que o agravado detém posse justa da propriedade rural, evidenciando comportamento como se dono fosse da coisa, o que, objetivamente, é elemento para a confirmação da posse do recorrido.

4.
Muito embora a notificação extrajudicial seja instrumento regular e legal, quando o seu teor causa considerável receio e intimida o justo possuidor a desocupar o bem, resta configurada ameaça apta a ensejar o mandado proibitório requerido.

5.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e negar parcial provimento ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,
24 de junho de 2024
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002504-55.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUCAS SANTANA DOS SANTOS E OUTRO

AGRAVADO:
ELIO BASTISTA CARVALHO

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado,
LUCAS SANTANA DOS SANTOS
e
CLICIA LUDOVICO DE SOUZA
interpuseram agravo de instrumento contra a r. Decisão, proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Água Doce do Norte, que, nos autos do
Interdito Proibitório
tombado sob o n. 5002504-55.2024.8.08.0000, ajuizado por
ELIO BATISTA CARVALHO
em desfavor dos agravantes, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Os agravantes sustentam que o processo de origem padece dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, haja vista que não houve efetiva comprovação da posse pelo autor. Afirmam, com isso, que não houve o preenchimento dos requisitos para o manejo do interdito possessório, devendo o processo ser extinto na forma do art. 485, IV, do CPC.

No mérito, dizem que são legítimos proprietários do imóvel, havendo ação reivindicatória com o mesmo objeto da presente ação. Afirmam que a notificação extrajudicial remetida ao agravado é exercício regular do direito, não sendo motivação suficiente para o provimento proibitório.

Muito bem.

Após formação do contraditório e análise exauriente da questão devolvida a este Eg. Tribunal,
não vislumbro razões para modificar a compreensão exarada pela Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos por ocasião da apreciação do pedido de efeito suspensivo.

Em relação à preliminar de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, resta evidenciado que a questão não foi objeto da decisão ora impugnada. É latente a orientação neste Eg. Tribunal no sentido de que
“
em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância”
(TJES, Agravo de Instrumento 35179002833, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/03/2018, DJe: 28/03/2018)
.

Não bastasse, as razões expostas se confundem com o mérito, razão pela qual passo ao seu exame.

Os agravantes se insurgiram contra a r. Decisão que, em sede de tutela provisória, determinou
“que os requeridos se abstenham da prática de atos que atentem contra a posse do autor, sob pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), limitado a R$ 30.000,00(trinta mil reais)”.

Ao compulsar os autos originários, verifico que existe disputa judicial a respeito da propriedade rural adquirida em julho de 2022 pelo agravado, autor na ação originária, situado no distrito de Córrego Baixo, no Município de Água Doce do Norte. Além disso,
noto que subsiste discussão acerca da propriedade do bem, pois os agravantes não teriam recebido o pagamento pela venda do terreno rural dos compradores anteriores ao agravado, o que levou os recorrentes a notificarem o recorrido para desocupar o imóvel.

A despeito disso, observa-se, ao menos nesse estágio do processo, que o agravado detém posse mansa e pacífica que torna apto o manejo do mandado proibitório em exame.

Sobre o tema, dispões os arts. 567 do Código de Processo Civil e 1.196 do Código Civil:

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Art. 1.196.
Todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

A partir dessa premissa, verifico nos autos originários que o instrumento particular de compra e venda datado de 05 de julho de 2022 dispõe na sua cláusula nona que “
o COMPRADOR a partir da assinatura do presente, entrará na posse imediata do imóvel, podendo dele usar, gozar, e nele introduzir as benfeitorias e melhoramentos que julgar necessários
”
(id. num.
35158014 dos autos originários
), além de estar demonstrado que houve pagamento de parte do valor avençado no contrato de compra e venda.

Por outro lado, os recorrentes se limitam ao fato de que supostamente não houve quitação da propriedade rural por outros compradores, o que não é objeto da ação de natureza possessória.

Apesar disso, ao consultar a ação reivindicatória n. 5000632-29.2023.8.08.0068 e os documentos juntados em id. num. 7457016, verifica-se que as matrículas colacionadas pelos agravantes são datadas de setembro de 2020, isto é, desatualizadas, o que impede a comprovação das alegações recursais.

Com isso, os elementos constantes nos autos dão conta de demonstrar, sem prejuízo de posterior análise meritória, que o agravado possui posse justa da propriedade rural, haja vista que resta demonstrado o seu comportamento como se dono fosse da coisa, o que, objetivamente, é elemento para a confirmação da posse do agravado.

A partir disso, observo que a notificação extrajudicial remetida pelos agravantes diz que:
a presente notificação é para alertá-lo ainda, de que a sua permanência no imóvel é feita de forma clandestina e precária. Cumpre mencionar que o notificante tomará todas as medidas cabíveis, em caso de descumprimento. O desatendimento desta notificação culminará em ações cabíveis a fim de responsabilizá-la pelos danos sofridos, além de responderem pela mora e pelo pagamento do aluguel correspondente ao período ocupado por Vossa Senhoria, além de responder por ações de cunho criminal e cíveis, valendo-se o notificante de todas as ações petitórias e/ou possessórias, por esbulho possessório (...).

Com isso, apesar de o instrumento utilizado pelos agravantes ser regular e legal, o seu conteúdo leva, inevitavelmente, ao justo receio do possuidor. Assim, correta a decisão ora impugnada, pois a notificação potencialmente intimidou o agravado a desocupar a propriedade rural, restando configurada a existência de ameaça, ainda que mínima, em detrimento da posse do recorrido.

Nesse mesmo sentido, vejamos:

[...] 3. A ação de interdito proibitório constitui uma medida preventiva do possuidor e tem como objetivo impedir que se concretize uma ameaça à sua posse, sendo necessário para a procedência do pedido a comprovação da posse anterior, a ameaça de turbação e o justo receio de que esta ameaça seja concretizada. 3. Hipótese em que pela prova oral e pericial produzida, o apelado demonstrou que o apelante nunca teve acesso à área externa localizada aos fundos do imóvel objeto do litígio, bem como a ameaça à posse que exerce com a notificação extrajudicial contra ele endereçada, dado o seu nítido caráter de intimidação ao regular exercício da posse exercida. 4. Recurso desprovido. (TJES; AC 0037548-67.2014.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 29/06/2021; DJES 20/07/2021).

Diante disso, a decisão deve ser mantida, pois restou configurada a ameaça à justa posse do agravado por meio da notificação extrajudicial emitida, imperando-se a abstenção imposta pelo MM. Juízo de Origem em desfavor dos agravantes.

Pelo exposto, sem qualquer prejuízo de reexame das provas e fatos por ocasião do exame meritório da demanda,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. Decisão impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 24.06.2024 a 28.06.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 24/06/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões